Tribunal: TJES
Processo: 5012914-19.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012914-19.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JARLENE DE SOUZA MONTEIRO MARIM

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária examinada em razão de sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Izabel Rodovalho Ribeiro, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de paciente em clínica pública especializada, diante da cessação da cobertura do plano de saúde privado e da situação de dependência química grave. O juízo de origem também afastou a condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. As partes não interpuseram recursos voluntários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a legitimidade da imposição ao ente público da obrigação de fornecer internação compulsória à paciente com diagnóstico de dependência química grave, em conformidade com o direito fundamental à saúde previsto na Constituição Federal e na Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 196 da CF estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes públicos o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A internação compulsória, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, pode ser determinada judicialmente com base em laudos médicos que atestem a necessidade clínica e os riscos à saúde do paciente ou de terceiros, o que se encontra evidenciado nos autos.

5. Laudo médico apresentado comprova a hipótese diagnóstica de transtorno de personalidade antissocial e uso abusivo de substâncias psicoativas, com recomendação expressa de internação em ambiente especializado, revelando a urgência da medida e a sua legalidade.

6. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade dos entes federados na efetivação do direito à saúde, inclusive para custeio e oferta de internação compulsória em casos de dependência química grave.

7. A sentença encontra-se em consonância com os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, bem como com os precedentes jurisprudenciais, não havendo vícios a serem sanados ou reforma a ser promovida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de dependente químico pode ser imposta ao ente público quando comprovada por laudo médico a necessidade clínica, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001.

2. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, impõe aos entes federativos a obrigação de garantir o tratamento adequado, inclusive com a oferta de internação em unidade especializada, se necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196 e 197; Lei nº 10.216/2001, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária nº 5003441-70.2022.8.08.0021, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 03.09.2023; TJES, Remessa Necessária nº 006130089383, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira (Rel. Subst. Des. Victor Queiroz Schneider), j. 23.07.2019; TJES, Remessa Necessária nº 5000188-40.2023.8.08.0021, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 13.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5012914-19.2023.8.08.0030

REMETENTE:JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JARLENE DE SOUZA MONTEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária

em razão da sentença id. 13021297 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Izabel Rodovalho Ribeiro, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de Samira Monteiro Marim e deixou de condenar o ente público demandado ao pagamento de custas e honorários.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela confirmação da sentença (id. 13715204).

Depreende-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de impor ao ente público estadual a internação compulsória, mediante transferência de Samira Monteiro Marim da clínica particular em que estava internada involuntariamente para um estabelecimento público, tendo em vista a cessação do custeio do seu plano de saúde, que realizava a internação e a situação de dependência química existente.

Nesse contexto, sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial, pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

É o pacífico entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 2.
A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal.
3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível. 5003441-70.2022.8.08.0021, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023).

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. -
A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.
A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.
5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5000188-40.2023.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2023).

In casu
, verifico que foi apresentado laudo médico com identificação da paciente, do qual consta a hipótese diagnóstica (uso abusivo/nocivo de substância psicoativa – múltiplas drogas e personalidade dissocial/transtorno de personalidade antissocial ou sociopatia) e a indicação da necessidade de permanência em regime internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs ao requerido o cumprimento da obrigação.

Assim, tecidas tais considerações e restando demonstrado nos autos que a internação compulsória se encontra em conformidade com os requisitos exigidos pela Lei n° 10.2016/2001, tenho que a sentença não merece retoques, razão pela qual a
CONFIRMO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)